Tribunal: CARF
Processo: 16306.000129/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000129/2009-60
ACÓRDÃO
1102-001.640 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DUKE ENERGY INTERNATIONAL, GERACAO PARANAPANEMA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
IRPJ.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
COMPROVAÇÃO
DOS
RENDIMENTOS.
As provas acostadas aos autos demonstram que os rendimentos
efetivamente oferecidos à tributação correspondem ao valor reconhecido
pela autoridade fiscal. Dessa forma, deve ser mantido o crédito
reconhecido no Despacho Decisório, conforme confirmado pela decisão da
DRJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz
(substituto[a] integral), Cristiane Pires McNaughton, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Roney Sandro Freire Correa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.640 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000129/2009-60
2

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Declaração de Compensação de saldo credor de Imposto de
Renda de Pessoa Jurídica — IRPJ apurado na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
— DIPJ do ano calendário de 2002, exercício de 2003, no valor R$ 10.192.304,80.
As compensações solicitadas foram parcialmente homologadas pela Divisão de
Orientação e Análise Tributária — DIORT da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo — DERAT/SPO que emitiu Despacho Decisório (fls. 77/82)
que considerou que nem todas as receitas haviam sido comprovadamente oferecidas à tributação.
Cientificada do DD, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
130/138) alegando que a diferença apontada de receitas tributadas na DIPJ pela autoridade fiscal
decorre do regime contábil de apuração (regime de caixa para receber os rendimentos e regime
de competência ao informar a DIPJ).
Na sequência, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo I (DRJ/SP1) emitiu o Acórdão (fls. 311/315) no qual julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedentes, nos termos da ementa a seguir colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os saldos negativos de IRPJ apurados
em declaração de rendimentos, desde que ainda não tenham sido compensados
ou restituídos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado
recolhimento indevido ou maior do que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a referida decisão, a contribuinte, ora Recorrente, apresentou
Recurso Voluntário (fls. 344/353) a este r. CARF, no qual aduz, em síntese:
(a) Preliminar de nulidade do acórdão recorrido por ausência de análise dos
documentos comprobatórios do crédito pleiteado juntados ao presente
Processo Administrativo;
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.640 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000129/2009-60
3
(b) No mérito, que comprovou as retenções de IRRF que compõem o Saldo
Negativo de IRPJ e, portanto, é necessário reconhecer integralmente o crédito
pleiteado;
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos do Decreto n.
70.235/72, de modo que o recebo e dele conheço.
2
MÉRITO
No caso concreto, o crédito pleiteado pela Recorrente, no valor de R$
10.192.304,89, foi homologado apenas parcialmente pelo despacho decisório, que reconheceu o
montante de R$ 8.830.069,35, por entenderem as Autoridades Fiscais que (i) o valor retido a título
de IRRF seria de R$ 10.106.571,72; e (ii) os rendimentos oferecidos à tributação corresponderiam
apenas ao montante de R$ 44.150.469,91 e não o valor total das receitas financeiras (R$
50.532.999,54).
Em suma, para chegar ao valor do crédito homologado, no montante de R$
8.830.069,35, foi realizado um cálculo proporcional do IRRF (R$ 44.150.469,91 x R$ 10.106.571,72
/ R$ 50.532.999,54).
Pois bem, a Recorrente defende que juntou informe de rendimento emitido pela
fonte pagadora, e a DIPJ relativa ao ano-calendário de 2002, e que tais documentos seriam
suficientes para verificação e comprovação de que os rendimentos oferecidos à tributação
remontam a quantia de R$ 50.532.999,54 e de que a quantia retida a título de IRRF no período
teria sido de R$ 10.192.304,89.
Ocorre que, compulsando os autos, verifico que a DIPJ juntada corrobora a
informação de que as receitas financeiras tributadas foram no importe de R$ 44.150.469,91, como
se observa do recorte abaixo colacionado da fl. 190 do processo em tela:

Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.640 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000129/2009-60
4
Assim, entendo que não há provas que lastreiem as alegações da Recorrente, razão
pela qual entendo ter razão o quanto chancelado pelo Despacho Decisório, ratificado DRJ.
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 515
DF CARF MF
Original